Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL. REALIZAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL ESPECIALIZADA. VIABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE PAUTA JUDICIAL. CELERIDADE. PREVENÇÃO DA REVITIMIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. O depoimento especial de criança ou adolescente vítima de violência pode ser realizado perante autoridade policial ou judiciária, nos termos da Lei no 13.431/2017, art. 8o.
2. A previsão do art. 11 da Lei no 13.431/2017, no sentido de que o ato seja realizado, “sempre que possível”, uma única vez em sede de produção antecipada de prova judicial, não revela obrigatoriedade de realização exclusiva em Juízo.
3. A determinação de colheita do depoimento especial da adolescente perante autoridade policial especializada, diante da comprovada indisponibilidade de pauta judicial em prazo compatível com a urgência do caso, não configura erro procedimental nem ofensa ao devido processo legal, quando fundamentada na proteção integral da vítima, na preservação de sua higidez psíquica e na prevenção da revitimização.
4. Reclamação julgada improcedente.